Tribunal: STF
Processo: Rcl 94740
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Emanuel Gilson do Nascimento Rufino, em 12.5.2026, contra ato do juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza/CE, pelo qual, no Processo n. 0200279-25.2026.8.06.0300, teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.

2. O reclamante afirma que “a ampla defesa, evidentemente, não se resume ao pronunciamento sobre os resultados probatórios, sendo bem mais abrangente, pois garante ao sujeito passivo da persecução penal o exercício do controle de legalidade da formação da prova, o que alcança, evidentemente, o direito de auditar a (i)legalidade e (ir)regularidade das extrações de dados que serviram de base o fornecimento da hipótese acusatória, e, principalmente, ter acesso a toda prova que baseia a acusação, o que abrange a integralidade do resultado extrações” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que “o Juízo Reclamado indeferiu o pedido de suspensão do prazo, consignando que ‘já há elementos probatórios constantes nos autos’ e que ‘após a devida juntada das mídias, a defesa terá acesso integral ao seu conteúdo’, e ainda advertiu que, caso a Resposta à Acusação não seja apresentada no prazo assinalado, será nomeada a Defensoria Pública” (fl. 5, e-doc. 1).

Sustenta que “a ratio decidendi da SV 14 não é a mera possibilidade de acesso em algum momento futuro do processo; é o direito de conhecer, antes de qualquer manifestação processual relevante, todos os elementos de prova já colhidos e documentados, para que o contraditório não seja apenas formal, mas efetivo e substancial” (fl. 6, e-doc. 1).

Assinala que “apenas o Estado teve acesso aos vestígios digitais de forma unilateral selecionados pelos órgãos de persecução penal, sem franquear à Defesa acesso à integralidade do material digital, aos metadados, aos logs de extração, aos arquivos originais e à cadeia de custódia completa da prova eletrônica. Não se pode admitir que a defesa seja compelida a apresentar Resposta à Acusação sem acesso à integralidade do acervo probatório digital utilizado pela persecução penal, uma vez que tal limitação compromete substancialmente a paridade de armas, impede o controle defensivo da legalidade da prova e inviabiliza o exercício pleno da defesa técnica” (fl. 9, e-doc. 1).

Aduz que “exigir que a Defesa apresente Resposta à Acusação sem o acesso a esses elementos equivale a compeli-la a formular teses defensivas no escuro, sem a possibilidade de questionar a metodologia da extração, a integridade dos dados, a autenticidade das conversas e documentos citados, e o cumprimento da cadeia de custódia” (fl. 11, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“A. O recebimento da presente Reclamação Constitucional, com o reconhecimento de sua admissibilidade, nos termos do art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal; arts. 988, incisos II e III, do Código de Processo Civil; bem como dos arts. 156 e seguintes e art. 70, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; 
B. A concessão de medida liminar para suspender a apresentação da Resposta à Acusação na Ação Penal nº 0200279-25.2026.8.06.0300, bem como todos os prazos processuais em curso, até que seja assegurado à defesa técnica acesso integral, tempestivo e efetivo a todos os elementos informativos que fundamentaram a denúncia, em observância à Súmula Vinculante nº 14 e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação Constitucional nº 79.235/CE, determinando-se, ainda, ao Juízo Reclamado que franqueie ao Reclamante e seus defensores, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, acesso integral e irrestrito a todos os elementos de prova digital documentados no caderno investigatório, especialmente aos arquivos brutos da extração Cellebrite (UFDR, UFD-X, ZIP ou imagem forense), aos hashes criptográficos (SHA-256/MD5), aos logs de extração e à documentação completa da cadeia de custódia, incluindo auto de apreensão, termos de recolhimento e lacração, bem como registros de transferência e custódia. 
C. NO MÉRITO, a procedência da presente Reclamação Constitucional, com a cassação do Despacho de 05 de maio de 2026, proferido pelo Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, na parte em que indeferiu o pedido de suspensão do prazo da Resposta à Acusação e negou o acesso integral à prova digital antes da manifestação da defesa, determinando-se que o Juízo Reclamado: 
c.1) Defira o requerimento defensivo de acesso integral à prova digital e à cadeia de custódia, nos termos do peticionado em 30 de abril de 2026; 
c.2) Fixe prazo para que o Ministério Público e a Autoridade Policial juntem integralmente os arquivos, mídias e documentação de custódia; 
c.3) Reabra o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de Resposta à Acusação pelo Reclamante, somente após o acesso pleno à integralidade do acervo probatório digital, em consonância com a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal e com os arts. 5º, LV, LVI e 93, IX, da Constituição Federal. 
D. A notificação da autoridade reclamada, para que preste, no prazo legal, as informações pertinentes, esclarecendo as razões pelas quais não observou integralmente o decidido por esta Suprema Corte na Reclamação nº 79.235/CE; 
E. a intimação da douta Procuradoria-Geral da República para, querendo, apresentar parecer” (fls. 18-19, e-doc. 1).

Examinados os elementos do processo, DECIDO. 

3. Põe-se em foco, nesta reclamação, se o juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza/CE teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

5. No caso em apreço, em 2.5.2026, o juízo reclamado deferiu o acesso requerido pela defesa do reclamante ao conteúdo das mídias utilizadas como fundamento para a persecução penal:
“1. Aguarde-se o decurso do prazo para citação e para apresentação das respostas à acusação pelos réus. 
2. INDEFIRO parcialmente o pedido formulado às fls. 404/409, no sentido de que a defesa deve apresentar resposta à acusação em favor de seu assistido, tendo em vista que já há elementos probatórios constantes nos autos. Ademais, após a devida juntada das mídias, a defesa terá acesso integral ao seu conteúdo. 
Advirto que, caso não apresente no prazo assinalado, será desde logo nomeada a Defensoria Pública. 
3. Intimem-se o Ministério Público Estadual e a Autoridade Policial para que procedam à juntada das mídias relacionadas, por meio da plataforma SharePoint (for.doc@tjce.jus.br), conforme dispõe a Portaria nº 2/2023-CFORVDELORGCRIM” (e-doc. 8 - grifos nossos).

6. Com base nos dados constantes dos autos, não se evidencia o descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Não se verifica negativa de acesso do juízo reclamado às mídias requeridas pela defesa. A diligência foi deferida e determinada a juntada pela plataforma SharePoint. Afirmou a autoridade judicial, em seu despacho, que quando obtido o acesso a defesa poderá utilizar dos elementos de prova durante a instrução criminal. Afinal, a pendência do material em fase de resposta à acusação, neste momento que antecede a instrução, não tem o condão de paralisar a marcha processual.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora